Tribunal: TJBA
Processo: 8020840-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020840-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: UNIKI VEICULOS LTDA

Advogado(s):GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por empresa autora, com fundamento na alegada abusividade de encargos contratuais e venda casada de seguro, formulando pedidos de revisão de cláusulas contratuais, devolução de valores e indenização por prática comercial abusiva.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos, determinando a baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN/BA e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3.
Interposição de embargos de declaração pelo réu, ora Apelante, alegando julgamento ultra petita, os quais foram rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa por suposto caráter protelatório.

4.
Apelação interposta com arguição de nulidade da sentença por vício de julgamento ultra petita, pleito de afastamento da multa e, no mérito, pedido de improcedência da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão:
a
) saber se a sentença proferida extrapolou os limites objetivos da lide, caracterizando julgamento
ultra petita
;
b
) saber se, reconhecida a nulidade, seria possível o imediato julgamento do mérito com base na teoria da causa madura;
c
) saber se são procedentes os pedidos de revisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A sentença incorreu em vício de julgamento ultra petita, ao deferir pedidos de baixa de gravame e de indenização por fato diverso daquele alegado na inicial, qual seja, a manutenção indevida da restrição após suposta quitação, sem que a parte autora houvesse feito tal alegação ou formulação de pedido correspondente, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

7.
Aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, por se tratar de matéria eminentemente de direito, devidamente instruída com os documentos necessários e sem necessidade de dilação probatória.

6.
Inexistem ilegalidades nos encargos contratuais cobrados pelo banco, notadamente os juros remuneratórios, a tarifa de registro e a ausência de contratação de seguro. A parte autora não comprovou a abusividade alegada, tampouco a existência de venda casada ou prática ilícita, motivo pelo qual os pedidos formulados devem ser julgados improcedentes.

7.
Não configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, que buscavam corrigir vício grave de julgamento, devendo ser afastada a multa imposta, à luz do art. 1.026, § 2º, do CPC.

8.
Jurisprudência do TJ/BA corrobora a tese de ausência de abusividade nos encargos quando demonstrada sua compatibilidade com os parâmetros de mercado e prestação efetiva dos serviços contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO para:

a) Declarar a nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por julgamento
ultra petita
;

b) Afastar a multa por embargos protelatórios;

c) Julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga além dos limites da lide (ultra petita), sendo admissível, nessa hipótese, o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, quando configurada a teoria da causa madura, resultando, no caso, na improcedência dos pedidos revisionais e no afastamento da multa por embargos de declaração não protelatórios.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 141; 373, I; 492; 1.013, § 3º, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8088314-93.2022.8.05.0001,
Quinta Câmara Cível
, Rel. Des. Josevando Souza Andrade.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8022175-82.2023.8.05.0080,
Terceira Câmara Cível
, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8151041-88.2022.8.05.0001,
Terceira Câmara Cível
, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8010542-11.2022.8.05.0080

em que figuram como
Apelante
BANCO SAFRA S.A.
e apelado

U
NIKI VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora